Tribunal: TRF3
Processo: 0005026-41.2015.4.03.6108
Órgão julgador: em cumprimento ao decidido pela turma julgadora.
Órgão colegiado: 6. Anote-se que em caso de interposição de recurso à superior instância, cuja admissibilidade cabe à Vice-Presidência deste tribunal, caberá a esta última autoridade a apreciação de eventual pedido de execução provisória, nos termos do art. 22, IV, do regimento interno desta corte.
Data de julgamento: 2020-02-03

Inteiro teor:
14/236)

0005026-41.2015.4.03.6108

e-DJF3 Judicial 1 Data:07/02/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 76966

QUINTA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL MAURICIO KATO

e-DJF3 Judicial 1 DATA:07/02/2020

Julgamento: 03/02/2020

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INCIDENTE DE RESTITUIÇÃO DE COISAS APREENDIDAS. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA APRECIADA. TENTATIVA DE MODIFICAÇÃO DO JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. INADMISSÍVEL NA ESPÉCIE. EMBARGOS DESPROVIDOS.

1. Os embargos de declaração possuem extensão limitada às hipóteses estabelecidas no art. 619 do Código de Processo Penal. Tentativa de realização de novo julgamento. Impossibilidade de reexame da matéria.

2. Os embargos para fim de prequestionamento têm como pressuposto de admissibilidade a ocorrência de qualquer das hipóteses de cabimento legalmente previstas. Inadmissibilidade.

3. Tratando-se de pedido do Ministério Público Federal para que seja determinada a expedição de guia para o início da execução provisória da pena do acusado, e verificando-se que se trata de pedido não ventilado em sede recursal e, por isso, não tratado no acórdão proferido nos autos, nada há, portanto, a ser determinado por este relator em cumprimento ao decidido pela turma julgadora.

4. Encerrado o julgamento do recurso de apelação, o interesse processual do órgão acusado em iniciar a execução provisória só se apresentará se houver a interposição de recurso especial ou extraordinário, uma vez que na hipótese de trânsito em julgado da sentença condenatória os autos deverão baixar ao juízo de origem para a execução em caráter definitivo.

5. O relator tem competência na forma estabelecida no regimento interno desta Corte para "ordenar e dirigir o processo, desde a distribuição até o trânsito em julgado do acórdão, ou interposição de recurso para a superior instância" (art. 33, I).

6. Anote-se que em caso de interposição de recurso à superior instância, cuja admissibilidade cabe à Vice-Presidência deste tribunal, caberá a esta última autoridade a apreciação de eventual pedido de execução provisória, nos termos do art. 22, IV, do regimento interno desta corte.

7. Embargos conhecidos e desprovidos.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, rejeitar os embargos declaratórios opostos pelo Ministério Público Federal, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.